Tribunal: TJES
Processo: 0002305-78.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002305-78.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIANI PASINATO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – P
atente que o recurso não merece acolhida, concluindo o colegiado
pelo
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
por ser inestimável o
proveito econômico obtido.

3 - O
acórdão embargado adotou fundamentação
coerente e suficiente
ao deslinde do feito,
sendo que o acerto ou desacerto da decisão
impugnada
não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

4
- Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0002305-78.2018.8.08.0049

EMBARGANTE
:
DIANI PASINATO

EMBARGAD
A
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração
opostos

por
DIANI PASINATO

em
face
do acórdão proferido por esta e. 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento
ao
s apelos
interpost
os.

Em suas razões
(
i
d.
6093718
)
,

a
embargante
sustenta,
em síntese,
que há

contradição
no julgado, porquanto
não
conferiu correta
aplicação ao art. 85 do CPC e a
o Tema
n°
1.076 do
c. Superior Tribunal de Justiça acerca do
descabimento
da fixação de honorários por equidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Especificamente acerca do vício apontado pela embargante, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si,
e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados
.”(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024).

In casu
,

patente que o recurso não merece acolhida, concluindo o colegiado
pelo
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
por ser inestimável o
proveito econômico obtido.
Confira-se:

“
O artigo 85, §2º do CPC estabelece que os honorários devidos ao advogado do vencedor serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando também os seguintes critérios: o grau de zelo do profissional (I); o lugar de prestação do serviço (II); a natureza e a importância da causa (III); e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (IV).

O § 8º do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o previsto nos incisos do § 2º.

A questão referente ao arbitramento da verba honorária por equidade foi recentemente submetida a julgamento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), tendo sido fixada a seguinte tese:
(...).

No entanto, especificamente nas ações de fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, entendendo que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável, nos termos do art. 85, §8º do CPC.(...)

Frente a tal cenário e atento às peculiaridades da causa, entendo como correta a verba honorária estabelecida em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que respeita o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido.
”

Como se verifica, o acórdão embargado adotou fundamentação
coerente e suficiente
ao deslinde do feito,
sendo que o acerto ou desacerto da decisão
impugnada
não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A
própria Corte Superior vem reiterando o posic
i
onamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

De conseguinte
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.